Tribunal: TJBA
Processo: 8039683-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039683-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS FALIDO LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE MARQUES MANGERONA, FERNANDO POMPEU LUCCAS

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING LIBERDADE

Advogado(s)
:
HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUTADA EM ESTADO FALIMENTAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NATUREZA RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRINCÍPIO DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. ARTIGOS 76 E 115 DA LEI 11.101/2005. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRESERVAÇÃO DO ATIVO DA MASSA FALIDA. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ E TJBA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora o crédito decorrente de despesas condominiais constituído após a decretação da falência possua natureza extraconcursal, nos termos do artigo 84 da Lei 11.101/2005, tal circunstância não autoriza a continuidade de atos expropriatórios em juízo diverso do falimentar.

2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência para decidir sobre o patrimônio da massa falida, inclusive quanto a créditos extraconcursais, pertence exclusivamente ao juízo universal, a fim de garantir a ordem de preferência legal e a viabilidade do processo de liquidação.

3.Determinação de suspensão de atos de penhora no juízo cível comum e remessa da pretensão executiva ao juízo da falência para verificação e pagamento conforme a disponibilidade de recursos e a ordem de prioridade.

4.Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8039683-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a MASSA FALIDA DE ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI E OUTRA e como Agravado o CONDOMÍNIO SHOPPING LIBERDADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .